Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. OFENSA. GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL OCORRIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. RETRATAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA CUMPRIDA. COMPORTAMENTO DO OFENDIDO E CONDUTA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ofensa perpetrada pelo agressor em grupo de whatsapp dos condôminos desvela dano moral passível de reparação pecuniária.
2. A fixação do quantum, guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem as funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
3. A retratação do agressor, no mesmo ambiente da ofensa, cumpre a função pedagógica do dano moral, tanto pelo agressor, quanto pela comunidade.
4. A verificação de comportamento voluntarioso e ofensivo da vítima desvela comportamento instigador de ofensa que inviabiliza a majoração no patamar almejado.
5. Recurso conhecido e desprovido.